Tribunal: TJDFT
Processo: 0708756-12.2019.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA TERRACAP. BEM PÚBLICO. PARTICULAR. MERO DETENTOR. DANOS MORAIS. ILICITUDE INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 85, § 2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O imóvel objeto da servidão administrativa é de propriedade da TERRACAP. Quem ocupa bem público exerce mera detenção e não posse, o que afasta o alegado direito a indenização por benfeitorias ou instalação de servidão administrativa ou pública.

2. Os honorários advocatícios encontram-se disciplinados no artigo 85 do Código de Processo Civil e foram arbitrados no percentual mínimo legal e sobre o valor da causa.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.